Tribunal: TCU
Processo: 025.507/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do desvio de finalidade na aplicação de recursos repassados por força de convênio que tinha por objetivo realizar pesquisas que pudessem avaliar os resultados das políticas públicas de saúde bucal, contribuindo com a melhoria no atendimento aos pacientes do SUS que eram recebidos nos Centros de Especialidades Odontológicas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos repassados por força de convênio que objetivou realizar pesquisas que pudessem avaliar os resultados das políticas públicas de saúde bucal, contribuindo com a melhoria no atendimento aos pacientes do SUS que eram recebidos nos Centros de Especialidades Odontológicas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alínea "b", 19, parágrafo único, 23, inciso II, 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, 208 e 218 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, ante o integral recolhimento do débito a que se refere o subitem 9.1 do Acórdão 7496/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. acatar as alegações de defesa de Norberto Francisco Lubiana, excluindo-o da presente relação processual; 9.3. acatar as alegações de defesa da Associação Brasileira de Odontologia e de Newton Miranda de Carvalho, julgar regulares com ressalva suas contas e dar-lhes quitação; 9.4. arquivar o processo.